Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-68.2021.8.11.0005
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000484-68.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0007-73 (APELADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA - EPP - CNPJ: 12.215.634/0001-40 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MICHELA SINGH BERTO - CPF: 929.570.131-34 (APELANTE), MICHELA SINGH BERTO - CPF: 929.570.131-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS PELA LEI No 14.010/2020. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda - EPP contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, condenando a ré ao pagamento de R$ 47.070,42, acrescidos de juros e correção monetária, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da autora está prescrita, considerando que as notas fiscais não pagas são de fevereiro de 2016 e a ação foi ajuizada em 08/03/2021; (
ii
) estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 é aplicável ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3o da Lei no 14.010/2020 determina a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, de forma ampla e geral, sem necessidade de comprovação de dificuldades individuais.

O prazo prescricional de cinco anos, que se encerraria em fevereiro de 2021, foi prorrogado por 140 dias, deslocando seu termo final para julho de 2021.

Como a ação foi ajuizada em 08/03/2021, antes do novo termo final do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição.

A jurisprudência confirma a aplicabilidade da suspensão dos prazos prescricionais pela Lei no 14.010/2020, independentemente das circunstâncias do caso concreto.

A interposição de recurso integralmente desprovido enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020 aplica-se de forma ampla e geral, sem necessidade de comprovação de dificuldades individuais.

O prazo prescricional suspenso entre 10/06/2020 e 30/10/2020 deve ser acrescido ao prazo original, prorrogando seu termo final.

A interposição de recurso integralmente desprovido justifica a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, §5o, I; Lei no 14.010/2020, art. 3o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1025490-46.2020.8.26.0506, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 25/03/2024; TJ-MG, AC no 10000220562185001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, j. 19/05/2022; TJ-MT, Apelação Cível no 1000582-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000484-68.2021.8.11.0005

Apelante (s):
M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA.

Apelado (s):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

Eminentes p
ares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

M. A. FERREIRA DE OLIVEIRA E CIA LTDA.
, c
om
fito de reformar a sentença que, nos autos da
ação
de
cobrança
, que lhe move
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
julgou
procedente a ação, para
condenar
a r
é
a pagar à
autora
o valor de R$ 47.070,42
,
com juros conforme a SELIC vigente e correção monetária pelo IPCA
. Ainda, c
ondeno
u
a
ré ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios
, que
fix
ou em
10% sobre o valor da condenação
.

A apelante alega que o crédito está prescrito, pois as notas fiscais não pagas são de fevereiro de 2016, e a ação foi ajuizada somente em 08/03/2021, quando já teria decorrido o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 206, §5o, I do CC.

Sustenta que a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020, em razão da pandemia de Covid-19, não deveria se aplicar ao caso, pois se trataria de mera desídia da autora, que deixou transcorrer o prazo prescricional sem tomar qualquer providência.

Em contrarrazões, a parte autora rebate os argumentos da apelante, afirmando que a Lei no 14.010/2020 determinou expressamente a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, de forma ampla e geral, sem necessidade de comprovação de dificuldades individuais. Dessa forma, entende que o prazo prescricional da dívida, que inicialmente findaria em fevereiro de 2021, foi prorrogado por 140 dias, deslocando seu termo final para julho de 2021 e, como a ação foi ajuizada em 08/03/
2021, antes do termo final do prazo prescricional, não haveria prescrição a ser reconhecida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por M. A. Ferreira de Oliveira e Cia Ltda - EPP contra a sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, condenando-a ao pagamento de R$ 47.070,42, decorrente de débitos relacionados ao fornecimento de produtos hospitalares e
medicamentos.

A apelante sustenta que o crédito estaria fulminado pela prescrição, uma vez que as notas fiscais não pagas são datadas de fevereiro de 2016, e a ação foi ajuizada somente em 08/03/2021, quando já teria decorrido o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

Aduz, ainda, que a suspensão dos prazos prescricionais determinada pela Lei no 14.010/2020, em razão da pandemia de Covid-19, não deveria se aplicar ao caso, por se tratar de mera
desídia da autora, que deixou transcorrer o prazo prescricional sem tomar qualquer providência.

Razão não lhe assiste.

Com efeito, o art. 3o da Lei no 14.010/2020 determinou expressamente a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 e 30/10/2020, de forma ampla e geral, sem exigir a comprovação de dificuldades individuais.

Desta forma, o prazo prescricional da dívida, que inicialmente findaria em fevereiro de 2021, foi prorrogado por 140 dias, deslocando seu termo final para julho de 2021.

Como a ação foi ajuizada em 08/03/2021, antes do termo final do prazo prescricional prorrogado, não há que se falar em prescrição a ser reconhecida.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a aplicação da suspensão dos prazos
prescricionais prevista na Lei no 14.010/2020, independentemente das circunstâncias específicas do caso concreto.

A propósito:

“
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. PRETENSÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI No 14 .010/2020. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESTE PARTICULAR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. De acordo com o art. 3o da Lei no 14.010/2020, houve a suspensão dos prazos prescricionais entre a data de entrada da Lei em vigor até o dia 30/10/2020. Tal suspensão deve ser aplicada no caso. APELAÇÃO. AÇÃO
MONITÓRIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS NO CURSO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA. De acordo com o art. 323 do Código de Processo Civil (CPC), na ação que tiver por objeto o cumprimento de obrigações em prestações sucessivas, essas serão incluídas no pedido, independente de declaração expressa do autor, e na condenação, enquanto durar a obrigação. A pretensão da parte autora-recorrente neste sentido deve ser acolhida
”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1025490-46.2020 .8.26.0506 Ribeirão Preto, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)
.

“
MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - LEI 14.010/2020 - SUSPENSÃO DO PRAZO DE 12/06/2020 A 30/10/2020 - AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. A nota promissória, prescrita ou não, constitui prova escrita hábil a embasar o ajuizamento de ação monitória, cujo prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC. Nos termos do art. 3o da Lei 14.010/2020, houve a suspensão os prazos prescricionais desde a data de sua entrada em vigor, que iniciou em 12/06/2020, até 30/10/2020. Tendo a ação sido ajuizada dentro do prazo prescricional, deve ser cassada a sentença com regular prosseguimento do feito
”
(TJ-MG - AC: 10000220562185001 MG, Relator.: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)
.

Ainda, esta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – APLICAÇÃO DA LEI 14.010/2020 – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 10-6-2020 A 30-10-2020 - JUROS REMUNERATÓRIOS - INCIDÊNCIA ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
“ Os
prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020” (artigo 3o da Lei 14.010/2020)
.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (
AgRg
no
AgRg
no REsp 1366778/RS)
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000582-71.2023.8 .11.0041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2024).

Portanto, a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, assiste razão à parte apelada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a interposição de recurso que seja integralmente rechaçado enseja a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Ante o
exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e MAJORO os honorários advocatícios para
15
% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025